Tribunal: CARF
Processo: 10166.727027/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727027/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.974 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
HELENA ALADIA DE MORAES UCHOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727027/2015-07
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727027/2015-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 17/21, relativo ao ano-calendário de
2012, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 7.635,72, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 19.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação. Regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até presente data.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 10/08/2015 (AR às fls. 23),
o(a) interessado(a) apresentou impugnação total em 26/08/2015 (fls. 03/04), alegando a
improcedência da autuação.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em(no) Brasília – para que
as alegações do(a) contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, a DRFB/Brasília emitiu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório,
fls. 27/29, propondo a manutenção parcial da exigência fiscal, considerando os
documentos acostados aos autos.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório foi dada ciência ao(à) contribuinte,
em 24/01/2017 (AR às fls. 33).
O(A) interessado(a) não apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 20/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727027/2015-07

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas com plano de saúde CASSI, no valor total de R$
3.731,56.
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto,
dela se toma conhecimento.
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e
nos demais documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de
autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo contribuinte foi
analisada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em(no) Brasília, em
conformidade com a Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as
alterações da Instrução Normativa no 1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727027/2015-07

“Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados pela
autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado, poderá
resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com abertura
de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta) dias, no caso
de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os quais
não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora, acerca das
situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de processos
instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRF no
579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da autoridade
julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões
de fato, isto é, em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão somente os
documentos apresentados pelo contribuinte, resultou na manutenção parcial da
notificação de lançamento.
A Delegacia de Origem efetuou a revisão preliminar do lançamento, conforme
documentos às fls. 27/29.
Repete-se: o(a) interessado(a) não apresentou manifestação ao Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório.
Assim, considerando os documentos acostados aos autos, ratifica-se a análise
efetuada pela autoridade revisora, constante no Termo Circunstanciado.
Por todo exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a presente
impugnação, para alterar a Notificação de Lançamento (fls. 17/21), cujo valor
original lançado passou de R$ 3.858,77 para R$ 736,53.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logrou
êxito em comprovar a efetividade das suas despesas médicas.

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727027/2015-07

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 70
DF CARF MF
Original